Tribunal: TJSP
Processo: 1042903-55.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Energia Elétrica
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Pedido de repetição de indébito tributário (PIS e COFINS) - Direito de crédito representativo de repasse econômico indevido de contribuições ao PIS e COFINS que já haviam sido incluídas e pagas nas faturas de fornecimento de energia elétrica, durante o período de 08/15 a 03/18 - Alegação de inserção ilegal, na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica - Pedido de repetição de indébito tributário (PIS e COFINS) - Direito de crédito representativo de repasse econômico indevido de contribuições ao PIS e COFINS que já haviam sido incluídas e pagas nas faturas de fornecimento de energia elétrica, durante o período de 08/15 a 03/18 - Alegação de inserção ilegal, na respectiva fatura de distribuição, de contribuições destinadas aos PIS e COFINS, notadamente no Ambiente de Contratação Livre (ACL) - Contribuições que teriam sido repassadas ao consumidor livre na fatura de fornecimento de energia elétrica, nos termos das Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03 - Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas – Observância dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado – Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inconformismo da parte que deverá ser externado em via recursal própria e adequada – Embargos declaratórios com nítido caráter infringente – V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042903-55.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
IBG - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e IBG CRYO INDUSTRIA DE
GASES LTDA, são embargados COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL e
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente), J. M. RIBEIRO DE PAULA, SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 31 de março de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
2
VOTO No. 30163
COMARCA: CAMPINAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000
EMBARGANTES: IBG
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES
LIMITADA E OUTRA
EMBARGADAS: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ E
OUTRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica -
Pedido de repetição de indébito tributário (PIS e COFINS) -
Direito de crédito representativo de repasse econômico indevido
de contribuições ao PIS e COFINS que já haviam sido incluídas e
pagas nas faturas de fornecimento de energia elétrica, durante o
período de 08/15 a 03/18 - Alegação de inserção ilegal, na
respectiva fatura de distribuição, de contribuições destinadas aos
PIS e COFINS, notadamente no Ambiente de Contratação Livre
(ACL) - Contribuições que teriam sido repassadas ao consumidor
livre na fatura de fornecimento de energia elétrica, nos termos das
Leis nos. 10.637/02 e 10.833/03 - Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser suprida Decisão colegiada que
reflete o entendimento consolidado pela E. Turma Questões
suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas Observância
dos limites traçados pelo Estatuto Processual Civil - Devolução de
matéria devidamente apreciada no V. Aresto impugnado

Ausência das situações previstas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Inconformismo da parte que deverá ser externado
em via recursal própria e adequada Embargos declaratórios com
nítido caráter infringente V. Aresto mantido.
2. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de V.
Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.
Alegam as embargantes (fls. 01/08), em síntese, que a
pertinência das concessionárias de energia elétrica para figurarem no polo
passivo da ação é cristalina, tendo em vista que não se discute a adequação e
a legitimidade do repasse econômico das contribuições de PIS e COFINS nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
3
faturas de energia elétrica, mas a cobrança indevida realizada no período de
08/15 a 03/18, já que fizeram incidir, para o mesmo fato jurídico, tributação
já paga nas faturas de fornecimento. Nenhum aspecto das competências e
prerrogativas do ente tributante (União Federal) é abarcado na lide. O
presente caso não discute questões relativas ao imposto estadual de circulação
de mercadorias. Não há como defender que as contribuições ao PIS e
COFINS, já repassadas economicamente ao consumidor livre na fatura de
fornecimento, sejam novamente inseridas na fatura de distribuição. Diante do
erro de conduta descrito na ação, as concessionárias de energia elétrica
deveriam ressarcir o cliente e depois se voltarem contra a União para
reaverem os valores repetidos pelo indébito.
As partes concordaram com o julgamento virtual (fls. 13 e 15).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o V. Acórdão nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição destes embargos
declaratórios.
Respeitado o convencimento das embargantes, o presente
recurso é inapto para determinar a retomada da discussão do tema de fundo
do recurso de apelação, o qual foi julgado de acordo com a convicção desta
C. Câmara sobre o direito que lhe foi submetido à apreciação.
No caso em apreço, o V. Aresto apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe nenhum
aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a reportar-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
4
todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, tampouco responder cada um
deles. Aliás, também é desnecessária a citação, no julgado, de dispositivos
legais e constitucionais invocados pelas partes.
Como cediço, os embargos de declaração, em homenagem aos
lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter infringente,
sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento contrário apenas aplica-se a casos de manifesto
equívoco, o que não se verifica neste caso, pois a decisão colegiada foi
proferida em perfeita consonância com a convicção da E. Turma.
Nesse sentido:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ
90/659; RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210,
114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório”
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Ademais, o objetivo dos embargos de declaração, mesmo para
fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, o que não se vislumbra na hipótese vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
5
O E. STJ já pacificou entendimento sobre a matéria ora em
questão:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA.
PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de declaração se o acórdão
embargado manifesta-se de modo claro e objetivo quanto à matéria submetida à
apreciação da Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado a provocar o reexame
de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos declaratórios opostos
com o fim de prequestionamento, devem ser observados os parâmetros do art. 535
do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAT. 151/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/2004, DJ 18/10/2004, p. 180);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
REEXAME DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando “houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade ou contradição”; ou “for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o pretexto de omissão, visam,
em verdade, ao reexame do juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não
requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência
ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no. 155.621/SP, Relator Ministro
Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ 13/9/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
6
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 16/10/2003, DJ 15/12/2003, p. 409).
Nas palavras do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho: “(...) Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado. Ressalte-se, por oportuno, que esta
Corte admite a atribuição de efeitos infringentes a Embargos de
Declaração apenas quando o reconhecimento da existência de
eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
acarretar, invariavelmente, a modificação do julgado, o que não se
verifica na hipótese em tela (...)” (EDcl no AgRg no REsp 1196915/RJ,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).
Em outro precedente, o E. STJ decidiu que: “(...) Inexistentes
as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os
embargos de declaração que têm nítido caráter infringente (...) Os
aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à
rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada,
sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material (...)” (EDcl
no REsp 1724544/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 19/08/2019).
In casu, não se vislumbra nenhum vício no V. Aresto
impugnado, consoante a regra do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
vigente, já que foi proferido de acordo com o convencimento desta C.
Câmara, de modo que as embargantes deverão se valer da via recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no. 1042903-55.2018.8.26.0114/50000 - Voto no. 30163 - Campinas
7
própria para obterem a alteração do que se decidiu unanimemente.
Por fim, para os devidos fins de direito, a matéria em exame
devolvida pelas embargantes em seus aclaratórios fica prequestionada,
prevalecendo para todos os efeitos de direito o V. Aresto tal como lançado,
que reflete o entendimento consolidado pela E. Turma.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de declaração.
É o que se decide.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..